Tribunal: STF
Processo: Rcl 74963
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Alegação de erro material. Acolhimento sem efeitos modificativos. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    1. Embargos acolhidos no tocante ao apontado erro material, pois, no caso concreto, o debate versa sobre reconhecimento de vínculo empregatício entre sócio prestador de serviços de informática e a empresa reclamante.



    2. Persiste, contudo, a aderência estrita da controvérsia com o julgado na ADPF nº 324 e com a tese fixada no Tema nº 725 da Repercussão Geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, tão somente para a correção de erro material, sem efeitos modificativos.